Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-32.2020.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-32.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODMAR JOAO DA SILVA - CPF: 474.528.891-34 (APELADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS – DESNECESSIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CARÁTER PEDAGÓGICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreita a sentença que condena o requerido a recuperar a área degradada e condiciona a obrigação de pagar quantia certa apenas na hipótese de configurada a impossibilidade de recomposição do dano. Precedente do STJ (AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

2.
Dano moral coletivo que corresponde a aproximadamente 30% do valor da multa aplicada pelo órgão ambiental, porcentagem esta que observa as peculiaridades do caso concreto no que tange a gravidade da infração, seu impacto na sociedade e a capacidade econômica do autuado, possuindo caráter pedagógico para evitar futuras infrações.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – PORTO ALEGRE DO NORTE)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001228-32.2020.8.11.0059, ajuizada em desfavor de ODMAR JOÃO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a efetuar compensação pelos danos ambientais causados e, na impossibilidade de recuperação da área degradada, a obrigação de pagar quantia certa correspondente aos danos provocados, e ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 40.000,00.

Aduz que o apelado desmatou ilegalmente 28 hectares de vegetação nativa em área de floresta amazônica, sem licença do órgão ambiental competente, na Fazenda Rio Tapirapé I, localizada na zona rural no município de Canabrava do Norte/MT, nos termos do Auto de Infração nº 9082376-E.

Sustenta que, apesar da demanda ter sido julgada procedente, a sentença deve ser reformada para impor a obrigação de indenizar, independente da recuperação da área degradada
“pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação”
desde o ano de 2015, momento em que o dano ambiental foi praticado.

Afirma que a aplicação de indenização de forma alternativa,
“apenas em caso de não recuperação da área”
, não atenderia ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, de modo que a indenização pelo dano ambiental praticado deveria ser aplicada de imediato.

Assevera que o
quantum
fixado pelo juízo singular a título de indenização por dano moral coletivo seria ínfimo, pois inferior à multa imposta pelo IBAMA no Auto de Infração, razão pela qual requer a aferição dos danos extrapatrimoniais nos termos da base de cálculo utilizada pela Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística.

Não há contrarrazões (id. 204447654).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 214308662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – PORTO ALEGRE DO NORTE),
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001228-32.2020.8.11.0059, ajuizada em desfavor de ODMAR JOÃO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, contudo, sem fixar as reparações ambientais nos termos e valores requeridos pelo
parquet
.

Consta dos autos que o apelado foi autuado pelo desmatamento de 28 hectares de floresta amazônica nativa, sem a devida autorização do órgão competente, em 26/05/2011, na Fazenda Rio Tapirapé I, localizada no município de Canabrava do Norte/MT. Por tal conduta, foi responsabilizado civilmente, conforme a sentença da Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva segue transcrita (id. 204447198):

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de:

a) DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

b) CONDENAR o requerido a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnicocientífico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

c) CONDENAR o requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

d) na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade

degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

e) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

Sem honorários advocatícios.

Não há controvérsia quanto ao dano ambiental em si. A questão recursal limita-se à forma como foram fixadas as reparações.

I.

DO DANO MATERIAL

O Ministério Público questiona os itens “c” e “d” da sentença, que condicionam a condenação ao pagamento de quantia correspondente aos danos à inviabilidade de recuperação da área degradada.

De início, é importante destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental garantido pelo art. 225, §3º da Constituição Federal, que impõe sanções penais e administrativas aos responsáveis por danos ambientais, independentemente da obrigação de reparação.

No mesmo sentido, o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o poluidor é obrigado a reparar ou indenizar os danos causados, independentemente de culpa. O juízo de primeiro grau acertadamente fundamentou sua sentença com base nessas disposições.

O apelante defende que, conforme a Súmula 629 do STJ, é possível a cumulação da obrigação de reparação com a de indenização. Contudo, entendo que a sentença recorrida não merece reparo nesse ponto, pois a condenação à indenização por dano material subsiste apenas quando se comprovar a impossibilidade de reparação integral do dano ambiental, conforme já decidido pelo STJ:

[...] quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a
cumulação
da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) (STJ - AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
AMBIENTAL
- DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ -
DANO

MORAL

COLETIVO
NÃO CONFIGURADO.
1. Comprovado o desmate de 04 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão
ambiental
competente, impõe-se manter a procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área.
2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo
dano

ambiental
causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.
3. O
dano

moral

coletivo
só é reconhecido quando o
dano

ambiental
excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar
coletivo
, o que não restou demonstrado na hipótese.
4. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0004024-59.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Portanto, não procede o pedido de cumulação das obrigações. A condenação à reparação ambiental foi corretamente estabelecida na sentença, com a indenização sendo devida apenas em caso de inviabilidade de recuperação.

II.

DO DANO MORAL COLETIVO

O apelante também se insurge contra o valor da indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 40.000,00, argumentando que tal valor não seria suficiente para representar o dano ambiental e desestimular novas infrações, sugerindo que o valor deveria ser proporcional à multa aplicada pelo IBAMA, que foi de R$ 140.000,00, nos termos do Auto de Infração de id. 33819336, e cita estudos técnicos realizados pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, que ensejou a elaboração de tabela de valoração monetária de danos ambientais.

Contudo, a referida tabela de valoração monetária dos danos ambientais mencionada não foi incluída na peça inicial, razão pela qual o magistrado
a quo
fixou o valor de R$ 40.000,00 com base nas informações disponíveis. Entendo que esse montante é razoável e proporcional ao caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.

O valor estabelecido corresponde a aproximadamente 30% da multa aplicada pelo IBAMA, o que é suficiente para refletir a gravidade da infração e o impacto social causado, além de cumprir sua função pedagógica, evitando futuras infrações.

Nesse contexto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a fixação do valor a título de danos morais coletivos deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO
DANO
MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O
DANO
– DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
DANO

MORAL

COLETIVO
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa.
Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do
dano
, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em
majoração
do valor arbitrado a título de
dano

moral

coletivo
.
Recurso desprovido.
(N.U 1000891-46.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Diante do exposto, não verifico razões para modificar a sentença recorrida, que foi proferida em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Assim, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024